Tribunal: STF
Processo: RE 1138856
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PARCELAMENTO DO ART. 78 DO ADCT. QUITAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS à CONTADORIA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. APLICAÇÃO DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À SÚMULA 735/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Cuidando-se ato decisório não definitivo, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal, revela-se incabível o recurso extraordinário. Aplicação, ao caso, das razões que deram ensejo à Súmula 735/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.